Tribunal: TJDFT
Processo: 0754565-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754565-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JUNIOR PACIENTE: JULIO CESAR GOMES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JUNIOR em favor de JULIO CESAR GOMES COSTA (paciente) em face da inércia do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos n.o 0412222-15.2023.8.07.0015, que não decidiu sobre o pedido de progressão para o regime aberto. Em suas razões (ID 67571463), o impetrante narra que em 22/10/2024 foi proferida decisão unificando as penas de duas condenações criminais do paciente em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias, sendo fixado o regime semiaberto e determinada a prisão, ficando estabelecido que o marco inicial de concessão de benefícios seria a data do recolhimento ao cárcere. Em 02/12/2024 foi cumprido o mandado de prisão do paciente. No dia seguinte, a Defesa peticionou requerendo a detração do tempo em que o paciente esteve monitorado por tornozeleira eletrônica e com restrição noturna, para que houvesse a progressão para o regime aberto. Em 18/12/2024 o Magistrado reconheceu a detração do período de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, determinando que fosse oficiado o CIME para indicação do período exato do monitoramento e que fosse atualizado o relatório da situação processual executória (RSPE) com a detração das horas. Relata que prontamente a Defesa diligenciou junto à Vara de Violência Doméstica de Sobradinho e conseguiu o documento do CIME onde atesta o dia que foi instalada e desinstalada a tornozeleira. Em seguida, entrou em contato com a VEP para que fosse atualizado o RSPE, que não foi juntado até o dia da impetração do habeas corpus (21/12/2024). Afirma que diante da demora em atualizar o RSPE e analisar o pedido de progressão de regime para o meio aberto o paciente encontra-se preso injustamente, pois já cumpriu o requisito objetivo para a progressão. Alega que há ausência de prestação jurisdicional em tempo razoável. Requer a concessão de liminar para assegurar o direito do paciente de aguardar em liberdade ou em prisão domiciliar até a apreciação do pedido de progressão de regime, sendo expedido alvará de soltura. No mérito, que seja alterado o regime semiaberto para o aberto. Subsidiariamente, que seja determinado à autoridade coatora que faça a análise do pedido de progressão de regime. O Desembargador plantonista não admitiu o exame do pedido liminar em sede de plantão, por não haver decisão sobre a questão na origem (ID 67572271). É o relatório. Em consulta aos autos da Execução Penal n° 0412222-15.2023.8.07.0015 verificou que na data de 06/01/2025 o Juízo da Vara de Execuções Penas do DF proferiu decisão deferindo o pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Diante da concessão da progressão de regime, a qual era objeto deste Habeas Corpus, houve a perda superveniente de seu objeto, razão pela qual o JULGO PREJUDICADO, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, NEGO-LHE SEGUIMENTO. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR